Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730595-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra pronunciamento judicial do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 162314703 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Francismar de Sousa Lopes e Rosângela Maria Oliveira Loiola em desfavor do Distrito Federal, assim decidiu: O AGI referente a questão principal transitou em julgado conforme ID144172362. Em relação ao pedido do terceiro, o qual foi indeferido pende AGI sem efeito suspensivo. Logo, nada obsta o cumprimento da decisão nos termos em que proferida. Cumpra-se a decisão de ID153749448. Contra dita decisão foram opostos embargos de declaração por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na condição de terceiro interessado (Id 163778680 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelo juízo a quo, nos seguintes termos (Id 163882035 do processo de referência): Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade que devam ser sanadas. O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, diante da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. É o entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CELEBRADO PELO SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para a defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos em razão da ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo nos casos de autorização de cada filiado para tanto (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) 2. O Enunciado da Súmula 629 do STF apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, mas não o autoriza a assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais sem que haja autorização dos filiados. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime (Acórdão 1291037, 07198287120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020). Ressalta-se que o recurso de agravo n. 0706163-85.2020.8.07.0000 foi julgado e teve negado seu provimento e, apesar do Agravo ao STF, para admissão do RE, não há efeito suspensivo. Quanto ao tema 1175 do STJ, há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundada em idêntica questão de direito, não se aplicando à primeira instância. A insurgência exige a interposição de recurso próprio. Rejeito os aclaratórios. Cumpra-se a decisão de ID 157361665. INTIMEM-SE. Inconformado, M de Oliveira Advogados &amp; Associados interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49392450), narra ter sido “contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados”. Afirma que os agravados decidiram promover o cumprimento individual da sentença, o que o motivou a juntar aos autos “o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical” e requerer “o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94”. Assevera que seu pleito foi indeferido na origem em decisão desafiada pelo agravo de instrumento n. 0713554-23.2022.8.07.0000, o qual ainda não transitou em julgado. A despeito da interposição de dito recurso, o cumprimento de sentença prosseguiu, tendo o juízo de origem determinado a expedição de RPVs em favor dos agravados. Defende a necessidade do trânsito em julgado para a expedição de requisição de pequeno valor contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Cita jurisprudência e doutrina especializada para robustecer sua tese. Diz haver dúvida quanto ao valor devido aos agravados, o que impede a expedição de RPV. Afirma haver equívoco na decisão recorrida, “devendo prevalecer o art. 100, § 3o, da CRFB/88, a jurisprudência do STJ e desse Tribunal, não havendo dúvidas, portanto, acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo abaixo buscado”. Ao final, requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição e pagamento das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento ou, sucessivamente, autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se à disposição do juízo os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo da irresignação do ora Suplicante, nos termos do que vier a ser decidido. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de acolher os embargos declaratórios em ordem a revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0713554-23.2022.8.07.0000. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. Preparo regular (Ids 49392451 e 49392452). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Francismar de Sousa Lopes e Rosângela Maria Oliveira Loiola em desfavor do Distrito Federal para executar parcelas do benefício alimentação ilegalmente suspenso a partir de janeiro de 1996, conforme reconhecido por meio da ação coletiva no. 32159/97. M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravante, responsável pela representação judicial do SINDIRETA/DF na ação coletiva que ensejou os créditos executados, peticionou nos autos de origem requerendo a dedução dos honorários contratuais do valor devido aos credores no percentual de 20% e, consequentemente, a expedição de requisição de pequeno valor em seu nome (Id 118431586 do processo de referência). Em análise do processo de referência (n. 0702239-41.2022.8.07.0018), verifico que o juízo a quo, na decisão de Id 118462382, explicitou que “não há nos autos contrato de prestação de serviço advocatícios entre o exequente e o terceiro ora peticionante. Tal fato, por si só, desautoriza a execução dos contratuais pretendidos. O contrato entre o sindicato e o terceiro não produz efeitos imediatos quanto aos sindicalizados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito do sindicalizado. Se não bastasse, não há autorização pelo exequente de desconto direto dos contratuais no precatório a ser expedido”. Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento (autos n. 0713554-23.2022.8.07.0000), o qual, distribuído a esta c. 1a Turma, foi desprovido por unanimidade. Na ocasião, restou definido que os honorários contratuais acordados exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vinculam os substituídos processuais. Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PATRONO DO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA MANEJO DA AÇÃO COLETIVA PARA O DIREITO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO CONCERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja cediço que os integrantes de determinada categoria ostentem legitimidade para o manejo de pretensão executória com base em título judicial formatado no ambiente de ação coletiva manejada por entidade sindical, afigurando-se prescindível prévia autorização do ente sindical que aviara a ação coletiva ou a comprovação de filiação ao sindicato, não se afigura revestido de lastro que os substituídos processuais sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e o escritório de advocacia que a patrocinara nos autos da ação coletiva, à guisa de honorários contratuais. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os exequentes, no bojo de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, sejam obrigados a destinar parcela do crédito executado ao escritório de advocacia que patrocinara a entidade sindical que manejara a ação coletiva em substituição processual, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva, sobrelevando que a delimitação subjetiva da relação contratual obsta que terceiros estranhos à avença sejam por ela alcançados. 3. Conquanto o sindicato ostente legitimação para promover ação coletiva como substituto processual de toda a categoria, pois deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, III), a legitimação processual não irradia efeitos ao plano do direito obrigacional nem se amalgama com legitimação para contração de obrigações em nome de cada um dos sindicalizados, pois demanda essa substituição, ao invés da substituição processual, autorização expressa dos associados para que o ente atue como seu mandatário. 4. Conquanto germinando o título executivo de ação coletiva movimentada pelo sindicato, os beneficiados, associados ou não, não podem ser enlaçados por obrigações assumidas pelo sindicato junto ao seu patrono, ausente previsão nesse sentido ou autorização formalizada para atuar o ente como mandatário dos associados, tornando inviável que os patronos do ente sindical no ambiente da ação coletiva, valendo-se de contrato firmado com a entidade, demandem o recebimento de honorários contratuais no bojo de execução individual movimentada pelos beneficiados pelo título judicial obtido, pois o alcance subjetivo desse negócio é adstrito àqueles que o firmaram na conformidade do princípio de direito obrigacional segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente irradia efeitos inter partes, consoante a máxima res inter alios. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1601369, 07135542320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeitados os embargos de declaração, o agravante interpôs Recursos Especial e Extraordinário contra referido provimento, os quais, além de não serem dotados de efeito suspensivo, foram sobrestados pela Presidência em razão da afetação do Tema no. 1.175 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Id 42754566 do processo n. 0713554-23.2022.8.07.0000). Dando seguimento à marcha processual, o magistrado de origem, após concordância dos autores (Id 154427480 do processo de referência) e do Distrito Federal (Id 156615179 do processo de referência), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria e determinou a expedição de RPVs (Id 162314703 do processo de referência). Mais uma vez visando ao recebimento dos valores que entende devidos, M de Oliveira Advogados &amp; Associados interpôs o presente agravo de instrumento contra mencionada decisão. Busca o agravante a revogação da "determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0713554-23.2022.8.07.0000” (Id 48852794, p. 6). Sabe-se que o destaque dos honorários contratuais em requisição de pequeno valor, pressupõe, logicamente, o prévio reconhecimento do direito ao recebimento de dito crédito ao advogado ou à sociedade de advogados. No caso concreto, foi afastado por decisão colegiada o alegado direito de receber honorários advocatícios. O interesse novamente manifestado pelos exequentes, ora agravados, foi definitivamente negado por esta c. 1 Turma, no julgamento do agravo de instrumento n. 0713554-23.2022.8.07.0000, que interpôs o inconformado recorrente M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravante. Evidente, portanto, que a determinação de expedição de RPVs em favor dos agravados se deu com base em título executivo transitado em julgado, proveniente de ação coletiva proposta pelo SINDIRETA na qualidade de substituto processual. Mais: tal medida somente foi tomada após homologação dos cálculos apresentados e com expressa concordância da Fazenda Pública (Id 156615179 do processo de referência), em obediência ao art. 534 e 535 do CPC: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: (...) Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Ademais, o fato de o agravante ter reivindicado direito ao recebimento de honorários contratuais no agravo de instrumento n. 0713554-23.2022.8.07.0000 e obtido resposta judicial peremptoriamente negativa a seu interesse, retira desse julgado a condição de fator impeditivo à determinação de expedição de RPVs em favor dos exequentes, a qual, como dito, foi feita com base em título executivo judicial transitado em julgado e com expressa concordância da Fazenda Pública, ora executada. A bem da verdade, o acórdão n. 1601369, proferido por esta c. 1a Turma no julgamento do agravo de instrumento n. 0713554-23.2022.8.07.0000 rechaça a tese afirmativa da presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, porquanto proferido em claro descompasso à pretensão de ter destacada quantia relativa a verba honorária de valores a serem pagos a pessoas com quem não contratada prestação de serviços advocatícios. Forçoso salientar, ainda, que os Recursos Especial e Extraordinários interposto contra o acórdão n. 1601369, notadamente por não serem dotados de efeito suspensivo e por encontrarem sobrestados pela Presidência deste Tribunal (Id 42754566 do processo 0713554-23.2022.8.07.0000), em nada interferem na conclusão acima adotado. Dessa forma, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não está evidenciada, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse ponto, noto, aliás, que o agravante deixou de indicar, concretamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual, por óbvio, não pode ser presumido. Por conseguinte, entendo inexistir, de igual modo, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso. Assim, concluo, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento na parte em que foi conhecido. À vista do acima exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora